Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-94.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800895-94.2021.8.14.0043

APELANTE: MIRLA LAIANE DE SOUSA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800895-94.2021.8.14.0043

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Portel/PA

Apelante: Mirla Laiane de Sousa Barbosa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II E §2°-A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição da recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pela ré do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) A
s declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

1.2)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

2) Manutenção da aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

2.1) A

não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

2.2) Para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa, o que restou demonstrado nos autos.

3) Participação de menor importância. Não é viável

a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.
In casu
, o ato perpetrado pela apelante não foi de pouca relevância.

4) Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Ausência de interesse recursal. Magistrado já fixou a pena-base no patamar mínimo. Não conhecimento nesse particular.

5)
Ajustes necessários na dosimetria da pena de ofício, e em observância ao disposto no art. 68, § único do CP, realizado o deslocamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas para a primeira fase do cálculo dosimétrico, para considerar desfavorável à recorrente as circunstâncias do crime. Modificação da pena definitiva que não majora a reprimenda final do apelante imposta pelo Juízo
a quo
, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

6) Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecido, desprovido. Porém, de ofício,
desloca-se a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor das circunstâncias do crime para que, na terceira fase, a pena seja aumentada só em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, redimensionando a pena final da recorrente para a reduzir, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e manter a pena de multa fixada pelo juízo ‘a quo’, face a vedação da
reformatio in pejus
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício,
deslocar a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor das circunstâncias do crime para que, na terceira fase, a pena seja aumentada só em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, redimensionando a pena, sem importar em aumento da pena final fixada pelo juízo ‘a quo’,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIRLA LAIANE DE SOUSA BARBOSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos da ação penal n° 0800895-94.2021.8.14.0043, que a condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e §2°-A, I do CP, com relação à vítima Rosenilda Soares Baía, fixando a pena final em 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no entanto, a absolveu quanto ao fato ocorrido em face da vítima Glemise de Nazaré Corrêa Barbosa, por insuficiência probatória.

Em suas
razões recursais
(Num. 12263399 – Pág. 1/7), o recorrente assevera que inexistem provas contundentes da autoria delitiva, eis que entende o depoimento policial constitui prova frágil a fundamentar o édito condenatório, sobretudo porque a vítima não confirmou em juízo o reconhecimento feito em sede policial.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer seja aplicada a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância e, ainda, que sejam afastadas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Requer, ainda, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da confissão espontânea e da atenuante da menoridade relativa.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12263402 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Claúdio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso da defesa e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13885284 – Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação da apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
materialidade e autoria delitiva
estão devidamente demonstradas nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que o policial militar, o qual procedeu a prisão da denunciada, esclareceu em audiência, que a ré foi apreendida pela população ao tentar fugir do local do crime (Num. 12263371 – Pág. 1 – 00:00:37).

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
reconhecer a recorrente como uma das pessoas que abordou sua filha e sobrinhas, subtraindo 03 (três) aparelhos celulares (Num. 12263368 – Pág. 1), confirmando o
Auto de Reconhecimento de Pessoa feito em sede policial
(Num. 12263312 – Pág. 11).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
a apelante, juntamente com outros dois indivíduos, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa da ré que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque a
própria apelante confessou a prática delitiva
por ocasião do seu interrogatório judicial (Num. 12263375 – Pág. 1 – 00:00:02).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo.

Quanto as
majorantes aplicadas
, também entendo que não há nada a ser modificado na sentença.

Com efeito, o magistrado reconheceu as
majorantes do concurso de pessoas
(§2°, II) e do
emprego de arma de fogo
(§2°-A, I), o que guarda harmonia com as provas dos autos.

Note-se que
tanto a vítima quanto a própria apelante
esclareceram em juízo que a prática delitiva foi cometida em concurso com mais 02 comparsas (Sra. Rosenilda Soares Baía – Num. 12263368 – Pág. 1 – 00:00:02 e Recorrente Mirla – Num. 12263375 – Pág. 1 – 00:01:35), bem como portavam arma de fogo (Sra. Rosenilda Soares Baía – Num. 12263368 – Pág. 1 – 00:00:16 e Recorrente Mirla – Num. 12263376 – Pág. 1 – 00:00:02).

Ressalto que o fato de a arma de fogo não ter sido apreendida não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos, acima indicadas.

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza,
a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante
,
se comprovado a sua utilização na prática do crime
, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

Ademais, é sabido que,
para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa
, o que restou demonstrado nos autos.

Sendo assim, entendo que não há nada que reformar na sentença,
devendo serem mantidas as majorantes em comento
.

De igual modo, entendo
não ser viável a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância
, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.

In casu
, verifico que a recorrente
estava diretamente envolvida no assalto, uma vez que restou delineado nos autos que houve prévio acordo entre os agentes (Num. 12263375 – Pág. 1 – 00:00:44), com divisão de tarefas, incumbindo ao apelante relevante participação na empreitada delituosa
.

Sendo assim, entendo que o
ato perpetrado por Mirla não foi de pouca relevância, mas sim, essencial para o deslinde da infração penal
, de modo que não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Quanto ao pleito subsidiário de que a
pena-base seja fixada no mínimo legal
, identifico que o juízo ‘a quo’ já fixou a pena-base no mínimo legal, conquanto tenha valorado como neutra todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Sendo assim,
resta evidente a ausência de interesse recursal nesse particular
.

No entanto,
importa ressaltar que “
o
efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial e analisando as provas constantes nos autos, entendo que
não há como valorar como neutra o vetor das circunstâncias do crime
.

Isso porque, foi reconhecido em desfavor da apelante duas majorantes contidas na parte especial do Código Penal, quais sejam, o
concurso de pessoas
e o
emprego de arma de fogo
. E, a
nte a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena, isto é, o emprego de arma de fogo.

Veja-se que o magistrado não respeitou tal regra, aumentando a pena na terceira fase, tanto em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, quanto em 1/3 (um terço), referente ao concurso de pessoas, o que representa notório prejuízo à ré.

Nesse sentido, a fim de que seja fixada à recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Com efeito, desloco
majorante do concurso de pessoas sobejante para a primeira fase da dosimetria
, o que não contraria o sistema trifásico e é a opção que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena

(STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020), pelo que
torno desfavorável à recorrente a análise da circunstância judicial atinente as circunstâncias do crime
, que sendo o único vetor negativo perfaz a
pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. Mantenho a aplicação das referidas atenuantes, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços) por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de redimensionar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O magistrado
estabeleceu o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, o que mantenho, pois está em consonância com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda,
entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena
, o que também se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, no entanto,
de ofício
, desloco a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor das circunstâncias do crime para que, na terceira fase, a pena seja aumentada só em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP
, redimensionando a pena final da recorrente para 0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023